Tribunal: TJDFT
Processo: 0751281-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751281-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA NUNES DE ARAUJO AGRAVADO: DENILSON BORGES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATA NUNES DE ARAUJO contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de cumprimento de sentença criminal, ajuizada em face de DENILSON BORGES DE SOUSA, indeferiu o pedido de penhora de percentual sobre o salário do devedor. Em breve síntese, narra a agravante buscar, por meio da ação originária, a satisfação dos danos materiais reparatórios a que faz jus por força da condenação do executado por sentença penal. Alega que após deflagrada a fase de cumprimento de sentença, foram realizadas diversas diligências a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora para liquidar a dívida existente, restando, todavia, todas elas infrutíferas. Informa que o executado aufere remuneração bruta de R$9.421,22 (nove mil quatrocentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos), na condição de segundo sargento da reserva do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, de modo que a penhora de até 30% do salário para pagamento da dívida não comprometerá sua subsistência. Defende a possibilidade de relativização do instituto da impenhorabilidade sobre os salários e colaciona precedentes de jurisprudência no sentido da tese alegada. Destaca que a obrigação perseguida nesta demanda nasceu de crime de apropriação indébita perpetrado pelo executado/agravado em desfavor da exequente/agravante, causando-lhe prejuízos materiais. Sustenta que estão presentes todos os requisitos necessários para deferimento do efeito suspensivo, tendo em vista a atuação do agravado em se esquivar do Poder Judiciário, e continuar postergando o adimplemento da obrigação originária. Aduz que o julgamento do presente Agravo pode vir a modificar o deslinde processual e, caso o feito originário não seja suspenso, a decisão prolatada no presente feito poderá levar a decisões conflitantes. Requer o deferimento do efeito suspensivo a fim de suspender o processo originário até o julgamento de mérito do presente feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) em face dos rendimentos do executado, junto à folha de pagamento vinculada ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal – SIAPE ou, alternativamente, seja arbitrado percentual compatível com a situação dos autos. Sem preparo por se tratar de parte beneficiada com a justiça gratuita. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese em julgamento, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pelo agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo. O prosseguimento da ação de execução, aliás, mostra-se útil ao exequente/agravante, que foi intimado a dar andamento ao feito, podendo indicar eventuais outros bens passíveis de penhora. Ademais, ainda que esteja o feito sujeito a ser sobrestado por ausência de bens penhoráveis, tal medida não tem cunho definitivo e é reversível a qualquer tempo, se demonstrados meios viáveis de se buscar a satisfação do crédito, como no caso de provimento deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora